Tribunal: TJBA
Processo: 8006533-63.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006533-63.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FLAVIO SANTOS DE MORAES

Advogado(s)
:
LUIZ GUSTAVO BERTOLINI NASSIF

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. NÃO COMPARECIMENTO À PERÍCIA MÉDICA SEM JUSTIFICATIVA IDÔNEA. PRECLUSÃO DA PROVA TÉCNICA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. REFORMA DE OFÍCIO PARA SUPRIMIR CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. VEDAÇÃO DO ART. 129, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 8.213/91. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta pelo autor contra sentença de improcedência de pedido de auxílio-acidente (art. 86, Lei nº 8.213/91) fundada em insuficiência probatória, decorrente de não comparecimento injustificado à perícia médica designada. O apelante sustenta que a ausência deveria ensejar extinção sem resolução do mérito (art. 485, IV, CPC), com possibilidade de
repropositura
, invocando o Tema 629/STJ. Subsidiariamente, requer novo agendamento pericial.

II. Questão em discussão

Saber se o não comparecimento do autor à perícia médica, sem justificativa idônea, conduz à extinção sem resolução do mérito ou ao julgamento de improcedência por insuficiência probatória.

III. Razões de decidir

O auxílio-acidente pressupõe comprovação pericial de sequelas permanentes — ônus do autor (art. 373, I, CPC). Regularmente intimado, não compareceu ao ato sem justificativa idônea, operando-se a preclusão, sendo que, inclusive, renunciou tacitamente ao agravo interposto para combatê-la. O Tema 629/STJ é inaplicável pois cuida de ausência

ab
initio
de prova material como requisito de admissibilidade da inicial (art. 283, CPC), ao passo que, nos autos, a perícia foi regularmente instaurada e a preclusão decorreu de inércia do próprio autor, hipótese, pois, que conduz à improcedência
e
não à extinção processual. Reforma-se de ofício a condenação em honorários
advocatícios sucumbenciais por força do
art. 129, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91.

IV. Dispositivo

Recurso
CONHECIDO
e
NÃO PROVIDO
, com reforma de ofício para suprimir a condenação em honorários advocatícios de sucumbência (art. 129, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91).

Referências Jurídicas

Legislação: art. 86 e art. 129, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91;
arts
. 274, parágrafo único; 277; 373, I; 485, IV, todos do CPC.

Jurisprudência:
REsp 1.352.721/SP (Tema 629/STJ, Corte Especial, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho,
DJe
28/04/2016); TJ-BA, Apelação nº 80019513220228050154, Rel. Des.
Josevando
Souza Andrade, 2ª Vice-Presidência, j. 30/07/2025; TJ-BA, Apelação nº 03029023120138050146, Rel. Des.ª Maria de Lourdes Pinho Medauar, 1ª Câmara Cível, j. 23/02/2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8006533-63.2024.8.05.0103, em que figuram como apelante FLAVIO SANTOS DE MORAES e como apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENT
O
à apelação
, todavia com reforma de ofício para suprimir a condenação em honorários advocatícios de sucumbência (art. 129, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91).

Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau — Relatora

PROCURADOR(A)